Tribunal: TJES
Processo: 0001998-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON RIBEIRO DO CARMO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES que, após acolher embargos anteriores para sanar erro de premissa fática e rejeitar a prescrição, manteve decisão de procedência em ação de restituição ajuizada por Banestes S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das alegações de ausência de prova da duplicidade de crédito; (ii) definir se os embargos constituem recurso protelatório, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida.

Inexistem omissões no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a prova da duplicidade de crédito, com base em ofício e extrato bancário emitidos pelo Banco Itaú S.A., reconhecendo a existência de dois créditos de R$ 3.000,00 oriundos do Banestes, via TED e DOC.

A parte embargante já havia apresentado embargos anteriores nos quais deveria ter indicado eventuais omissões, sendo vedada a utilização de novos embargos para rediscutir fundamentos de mérito, por força da preclusão consumativa.

A reiteração da tese de ausência de prova da duplicidade, já enfrentada no acórdão original, evidencia tentativa indevida de rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento, o que não autoriza o uso da via estreita dos embargos.

A oposição de embargos manifestamente infundados revela abuso do direito de recorrer, com intuito procrastinatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados. Multa do Art. 1.026, § 2º do CPC aplicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaraçã
o opostos por
Edson Ribeiro do Carmo
, em face do acórdão de ID nº 13612543, proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que, após acolher embargos anteriores do ora Embargante com vistas à correção de erro de premissa fática, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Em suas razões , o Embargante alega: (i) omissão quanto à ausência de provas da duplicidade de crédito que ensejou a condenação à devolução de valores, sustentando inexistência de documentos comprobatórios por parte do Embargado, tais como comprovantes de agendamento, registros internos ou outros elementos que evidenciem erro operacional ou duplicação de transferências bancárias; (ii) omissão na interpretação dos extratos bancários acostados aos autos, defendendo que os lançamentos se deram mediante operações distintas (TED e DOC), com datas diferentes (04/04/2012 e 09/04/2012), sendo inviável, por essa razão, presumir duplicidade de pagamento; (iii) requer expressamente o prequestionamento dos artigos 373, I; 489, § 1º, IV; e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ser este um meio legítimo para viabilizar o acesso às instâncias superiores, sem que tal intento seja interpretado como manobra protelatória, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por sua vez, o BANESTES S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em que pugna pela rejeição integral do recurso, aduzindo: (i) inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da controvérsia, o qual já foi suficientemente motivado pelo acórdão embargado; (ii) que a duplicidade de crédito foi inequivocamente comprovada nos autos por meio do extrato bancário e do ofício expedido pelo banco recebedor (fl. 41 dos autos originários), os quais evidenciam que houve dois créditos de R$ 3.000,00 oriundos do mesmo banco (Banestes S.A.), com idêntica descrição e em datas próximas; (iii) que a tentativa de rediscussão da matéria fática, agora sob o manto do prequestionamento, revela caráter manifestamente protelatório, sendo cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Ao final, o Embargado requer: (a) o conhecimento e o total indeferimento dos embargos de declaração; e (b) a condenação do Embargante ao pagamento de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o suposto abuso do direito de recorrer.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cingindo-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou à correção de erro material que macule o julgado.

No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão no v. acórdão de ID 13612543, que, ao rejeitar a prejudicial de prescrição, teria deixado de analisar as teses de mérito de seu apelo, notadamente a ausência de prova da duplicidade do crédito e a errônea interpretação dos extratos bancários.

Contudo, à evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a matéria fático-probatória foi exaustivamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara, sendo a pretensão do embargante uma clara tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A controvérsia teve origem em uma "ação de restituição" ajuizada pelo Banestes S.A. em face do embargante, buscando o ressarcimento do valor de R$ 3.000,00, que alega ter sido creditado em duplicidade na conta do réu, mantida junto ao Banco Itaú S.A. O primeiro crédito, via TED, ocorreu em 04/04/2012, e o segundo, via DOC, em 09/04/2012. A demanda foi julgada procedente em primeira instância, com base em um ofício e extrato fornecidos pelo Banco Itaú, que confirmaram os dois créditos provenientes do Banestes (banco 021). O réu, ora Embargante, apelou da sentença, arguindo, em síntese, a prescrição da pretensão e a ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor, sustentando que as transações (TED e DOC, em datas distintas) eram operações diversas e não uma duplicidade.

Esta Colenda 4ª Câmara Cível, em um primeiro momento, negou provimento à apelação, confirmando a sentença. Contudo, o Apelante opôs um primeiro recurso de Embargos de Declaração, apontando um erro de premissa fática no acórdão, que havia considerado preclusa a análise da prescrição. Aqueles embargos foram acolhidos (ID 13612543), com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa, analisar a prejudicial de mérito e, ao final, rejeitar a prescrição, mantendo, no mais, o resultado de desprovimento do apelo quanto ao mérito da cobrança.

Agora, o Apelante opõe novos Embargos de Declaração (ID 836) em face do acórdão que julgou os primeiros embargos, insistindo na tese de que o julgado permanece omisso quanto à análise de seus argumentos de mérito, especificamente sobre a ausência de provas da duplicidade e a incorreta interpretação dos extratos bancários.

Primeiramente, a pretensão do embargante de ver analisados tais pontos de mérito encontra óbice no instituto da preclusão consumativa, porquanto ao opor os primeiros embargos de declaração (ID 10518022), a parte ora embargante exerceu e esgotou sua faculdade processual de apontar os vícios que, em sua perspectiva, maculavam o acórdão
original
da apelação. Caberia a ela, naquela oportunidade, em observância ao princípio da concentração, deduzir todas as supostas omissões de que padeceria o julgado, inclusive as de mérito. O objeto de um segundo recurso de aclaratórios, por conseguinte,
restringe-se a eventuais vícios contidos no acórdão que julgou os primeiros embargos,
não sendo cabível à parte retroagir para impugnar matéria que já estava ao seu alcance e que foi acobertada pela preclusão.

Não obstante, o acórdão original, cujo mérito foi integralmente mantido pela decisão ora embargada, foi explícito ao fundamentar a existência do crédito em duplicidade com base no ofício e no extrato bancário fornecidos pela instituição financeira recebedora (Banco Itaú S.A.), qualificando tais documentos como prova "inquestionável" do fato constitutivo do direito do autor, constando expressamente do voto condutor do julgamento pretérito o seguinte:

"Tampouco há se falar em ausência de fundamentação sobre a tese de defesa de inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, afinal, a sentença de procedência baseia-se na existência de Ofício do Banco Itaú SA, colacionado à fl.41, mantenedor da conta-corrente do apelante que recebeu o crédito em duplicidade, e do extrato encaminhado pelo referido banco colacionado à fl.42, que comprovam de forma inquestionável que houve o crédito em duplicidade do valor de R$ 3.000,00 nas datas mencionadas na inicial, ou seja, um crédito transferido via TED pelo Banestes na data de 04.04.2012 e outro, em duplicidade, na data de 09.04.2012, mediante DOC.

As demais questões alegadas pelo apelante são irrelevantes para o deslinde da presente causa, ou seja, não importa se o banco não demonstrou ter notificado o apelante sobre o montante em duplicidade, fato é que o banco demonstrou ter havido crédito em duplicidade do valor de R$ 3.000,00 em sua conta bancária, a qual precisa ser devolvida, sob pena de enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do CC
1
, e o réu apresenta-se resistente.

O apelado demonstra que, à época, comunicou o banco Itaú (fl.21) requerendo o bloqueio do numerário transferido na data de 09.04.2012, mas não obteve sucesso.

A informação do Banco Itaú e o extrato juntado aos autos demonstram a existência de crédito em duplicidade, como informado pelo Banestes, cumprindo o banco autor o ônus previsto no art.373, I, CPC quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Lado outro, o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, sequer alegando, quiçá carreando algum indício ou provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que não consegue sequer explicar a origem da transferência DOC realizada para a sua conta Itaú na data de 09.04.2012, do valor ora cobrado de R$ 3.000,00.(...). (grifei)

Ademais, a decisão enfrentou a tese defensiva ao registrar que o apelante, ora embargante, não logrou êxito em "sequer explicar a origem da transferência DOC realizada para a sua conta Itaú na data de 09.04.2012", evidenciando que a questão foi devidamente sopesada, concluindo-se pela robustez da prova autoral em detrimento da fragilidade dos argumentos do réu.

Devo relembrar que o julgado não precisa refutar, ponto a ponto, cada construção argumentativa da parte, quando sua fundamentação principal é clara e suficiente para sustentar a conclusão.

Dessa forma, não há falar em omissão. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder a todos os seus questionamentos.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que opostos para tal finalidade, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie. De todo modo, considera-se prequestionada a matéria pela simples interposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Por fim, trata-se do segundo recurso de aclaratórios oposto pelo réu em face do mesmo julgamento colegiado. O primeiro (ID 10518022) , cumpre assinalar, foi acolhido por esta Corte, porquanto apontava, com acerto, um erro de premissa fática no qual incorrera o acórdão original, especificamente no que tange à suposta preclusão da análise da prescrição. Naquela ocasião, o Tribunal, em estrita observância ao seu dever de prestar uma jurisdição íntegra, sanou o equívoco e, aplicando o direito à espécie, enfrentou e rejeitou a prejudicial de mérito.

Ocorre que, no presente recurso, o embargante retorna, de forma indevida, ao mérito probatório já exaurido, insistindo em teses que foram expressamente rechaçadas. Tal conduta processual desborda dos limites do exercício regular do direito de recorrer e configura nítido abuso, valendo-se de um instrumento processual de fundamentação vinculada para forçar um terceiro reexame da mesma controvérsia fática, no intuito de procrastinar o desfecho do processo, visando unicamente a obstar o trânsito em julgado de uma decisão que lhe impôs o dever de restituir um valor recebido indevidamente.

Aliás, a percepção do caráter recalcitrante e da litigância infundada do embargante não é inaugural. O próprio acórdão original, ao majorar os honorários de sucumbência em sede recursal, o fez com a expressa advertência de que tal medida, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da jurisprudência do c. STJ,
"também serve como desestímulo a interposição de recursos inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios"
.

Embora o embargante invoque a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, tal verbete não constitui um salvo-conduto para a interposição de recursos infundados. A proteção sumular dirige-se aos embargos que, a despeito de não serem acolhidos, ventilam tese plausível para fins de prequestionamento. Não é o caso dos autos, onde a alegação de vício é manifestamente improcedente e serve apenas como pretexto para a rediscussão da causa.

Nesse cenário, a interposição do presente recurso atrai a incidência da norma contida no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que visa coibir o uso abusivo dos embargos declaratórios.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios e, reconhecendo o seu caráter manifestamente protelatório,
condeno
o embargante ao pagamento de
multa
em favor do embargado, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É co
mo voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.